Tribunal: TJMT
Processo: 1007300-38.2022.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007300-38.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALICELINA DE SOUZA SANTOS - CPF: 283.973.041-34 (AGRAVANTE), RILMA FERREIRA VIANA - CPF: 035.444.101-92 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
no
1007300-38.2022.8.11.0003 –
Rondonópolis.

Agravante:
Alicelina de Souza Santos.

Agravado:

Banco Bradesco S.A.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE CONTRATO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES-DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A simples cobrança indevida, por si só, não é o suficiente para configurar a indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
no
1007300-38.2022.8.11.0003 –
Rondonópolis.

Agravante:
Alicelina de Souza Santos.

Agravado:

Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Alicelina de Souza Santos em face da decisão monocrática proferida por este Relator que julgou parcialmente procedente o Recurso da Apelação para afastar a indenização a título de dano moral.

Inconformada, pugna a agravante pela reforma da decisão sustentando, em breve resumo, a configuração do dano moral, uma vez que não restou comprovado a contratação. Aduz ainda que o precedente citado não guarda nenhuma semelhança com a hipótese versada.

Alega que a decisão está em desarmonia com julgados anteriores da Câmara.

O agravado apresentou manifestação pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 174000661).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno
no
1007300-38.2022.8.11.0003 –
Rondonópolis.

Agravante:
Alicelina de Souza Santos.

Agravado:

Banco Bradesco S.A.

V O T O

Pois bem. Em que pese à irresignação da agravante com relação ao dano moral, os argumentos apresentados não se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.

O Relator entendeu que o dano moral não estaria caracterizado no presente caso,
in verbis
:

“
No tocante ao dano moral, todavia, tenho que assiste razão ao Banco apelante. Explico.

Avançando na elucidação da celeuma, no que se refere a indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

Nessa trilha, no caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral, precipuamente ante o fato de que, ainda que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não houve a comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu o autor, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Destarte, o c. STJ possui entendimento pacificado de que
“
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020 – negritei).

Por todo o exposto,
tenho que a sentença objurgada merece reforma parcial, apenas para afastar a indenização por dano moral.”
(id. 169836661 – negritei e grifei).

Como se vê, na análise dos autos, a simples cobrança indevida, por si só, não é o suficiente para configurar a indenização a título de dano moral.

Com relação ao precedente, entendo que o decisão está alinhada ao entendimento do STJ no AREsp n. 1682299/MT
,
segundo o qual

não configura dano moral
in re ipsa
a cobrança indevida. Para configurar a existência de dano extrapatrimonial, há de se demonstrar fatos que o caracterizem como a inscrição em cadastro de inadimplentes.

No tocante, a desconformidade de entendimento desta Câmara, no sentido de que em casos semelhantes, houve a fixação de indenização por dano moral.

Verifico, que autora fundamentou em entendimento jurisprudencial adotado no ano de 2020. De fato, a Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça alterou seu entendimento anterior, passando a admitir que a cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
,
sendo imprescindível a demonstração do prejuízo da parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

Confira-se, a propósito, os seguintes julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO – IDOSA E INDÍGENA –
AUSÊNCIA
DE
CONTRATO
– FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

Diante do afastamento de grande parte dos pedidos da autora, as despesas serão proporcionalmente distribuídas, nos termos do art. 86, do CPC.”

(RAC 0002081-04.2017.8.11.0014, 3a Câm. Direito Privado, Relator Des. Dirceu dos Santos, j. 12.07.2023)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESERVA DE MARGEM C/C DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“N
ão comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do
empréstimo
com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar” (N.U 1000559-53.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 05/10/2022).

Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos seus proventos na forma simples, dada a
ausência
de demonstração de má-fé do banco no caso concreto, não havendo que se falar em dano moral indenizável.”

(RAC 1002919-71.2021.8.11.0051, 3a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j 05.07.2023)
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está ora guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023